Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VERONICE ALVES FERREIRA - CPF: 593.326.381-87 (EMBARGADO), FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 563.809.681-72 (EMBARGADO), OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 156.173.511-68 (EMBARGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 001.193.721-18 (EMBARGADO), LEDA REGINA VIEIRA - CPF: 487.457.741-53 (EMBARGADO), VERA ANITA BECKMANN - CPF: 178.053.091-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ - CPF: 229.385.671-20 (EMBARGADO), ODARCINA CHAVES DA SILVA - CPF: 138.282.401-78 (EMBARGADO), HELIO BARBOZA DA COSTA - CPF: 384.794.941-15 (EMBARGADO), MARIA LUZINETE DA SILVA COSTA - CPF: 531.658.101-68 (EMBARGADO), JESUINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 208.320.281-34 (EMBARGADO), APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 384.690.221-72 (EMBARGADO), SILMA DA GLORIA VILELA FALQUETTI - CPF: 010.988.991-64 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PERTINENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA –OMISSÃO CONFIGURADA – ART.1022, INCISO II DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL – COMPETÊNCIA DESTE PARA ANOTAR O INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA. Embargos acolhidos.

(1) – Existindo omissão, presentes estão requisitos atinentes ao vício apontado, os embargos devem ser conhecidos. (2) – A rigor da Súmula 150 do STJ, desde que a CEF manifeste interesse no feito, este deve ser remetido à Justiça Federal para apreciação da situação. (3) – O processo originário deve ser remetido àquela Justiça Especializada que terá a incumbência de decidir sobre o interesse ou não da CEF no caso. Mantém-se, entretanto, a decisão proferida pelo juízo, supostamente, incompetente para que, recebido os autos pele Justiça Federal, este, se for o caso de não acolhimento da pretensão, devolver os autos à Justiça Estadual. Se acatar sua competência, ratificar ou não o que, anteriormente, tenha sido decidido pelo juízo incompetente. (§ 4o, art.64, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A, em sede de agravo de instrumento, em face de ação judicial, que tramita perante a 4a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Dessa forma, tendo o agravo incursionado sobre o mérito da ação proposta – ordinária de responsabilidade obrigacional – ID. 18962980, quando o colegiado, por unanimidade proveu aquele recurso, foi omisso em vários aspectos, preponderando não análise em relação a Sumula 150 d STJ que conclama incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Quanto o bastante, determino inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Realmente, no caso em apreço, reside a omissão apontada e, desta forma, presentes estão os requisitos impostos para a utilização dos embargos de declaração, dentro da dicção do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No conceito de omissão, esta deve ser conceituada quando a decisão recorrida faltou de apreciar, de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir, no caso concreto, competência ou não da Justiça Estadual em dar seqüência regular no processo.

Quanto o bastante, na espécie, apreciar o primeiro fundamento, dispensando alongar no assunto. Desde que exista interesse da Caixa Econômica em relação ao processo em referência, esvazia a competência da Justiça Estadual para análise da questão, dentro da previsão do artigo 109, inciso I, da Carta Constitucional. De outro lado, a questão meritória em ralação ao interesse não da CEF é questão que somente poderá ser dirimida pela Justiça Federal, a rigor da Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas’. (Sumula 150).

Com relação aos atos praticados pelo juiz incompetente, de acordo com o previsto no § 4o, do artigo 64, do CPC,a competência para ratificar ou retificar a decisão feita pelo juiz eventualmente incompetente no caso concreto é do juiz encarregado de verificar a existência de interesse da CEF no caso em comento e, desta forma, até ulterior deliberação da Justiça Federal, este resta mantido. Sem esta definição relevante e pertinente, prosseguindo o feito, posteriormente, ensejará nulidade absoluta, violando o princípio constitucional de duração razoável do processo.

Ilustra o citado dispositivo processual mencionado linhas acima.

‘Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetenteaté que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (§ 4o, artigo 64 do CPC)’.

Quanto o bastante, sendo desnecessário perquirir outros aspectos em face da prejudicialidade extrema.

CONCLUSÃO -Com estas considerações, reconhecendo a omissão apontada,acolho os presentes embargos de declaração para determinar que o feito que tramita perante o juízo de primeiro grau de jurisdição seja endereçado para a JUSTIÇA FEDERAL desta Capital mato-grossense, com observância dos pontos delineados acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020